Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA E COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. REJEITADAS. CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE JUROS SOBRE A MORA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES E VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF: Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, tendo a Magistrada indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a julgar procedentes a ação monitória, encerrando o enfrentamento adequado e suficiente das teses trazidas pelas partes, com plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Preliminar rejeitada
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA MONITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS: Não há que se falar em nulidade da sentença da ação monitória, quando comprovado pelo Contrato bancário acompanhado de demonstrativo de evolução do débito que havia parcelas inadimplidas do contrato de crédito bancário no momento da propositura da ação. Preliminar rejeitada.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO: Para a propositura e julgamento da ação monitória, é necessário que a parte autora junte o Contrato bancário acompanhado de demonstrativo de evolução do débito; conforme entendimento do STJ prescrito no enunciado da Súmula n.o 247: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. No caso, demonstrada a origem do débito por meio de entabulação de contrato de adesão a produtos e serviços financeiros, acompanhada de planilha o qual informa o saldo devedor, mostra-se suficientes a embasar a propositura da ação monitória. Preliminar rejeitada.
4. MÉRITO: A previsão contratual dos juros capitalizados mensalmente é adequada com a medida provisória 2.170-36/2001, sendo que esta permissão legal já teve o entendimento formado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
5. O entendimento, tanto da jurisprudência desta Corte de Justiça quanto do colendo STJ, é de que não é abusiva a taxa de juros aplicada em consonância com a média da taxa praticada no mercado, sendo de se ressaltar, ainda, que não se aplica às instituições financeiras a limitação prevista na Lei de Usura (Decreto n.o 22.626/33).
6. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato.
7. Havendo contrato em que há estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Isso, trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.